Tribunal: CARF
Processo: 10880.909154/2013-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.909154/2013-87
ACÓRDÃO
1002-003.507 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANNAHME SOLUÇÕES DE CONTROLES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2008
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ/CSLL. CÔMPUTO DE ESTIMATIVAS
DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO SOLICITADA EM PROCESSO DISTINTO.
POSSIBILIDADE.
Para fins de apuração de Saldo Negativo de IRPJ/CSLL, admite-se o
cômputo de estimativas compensadas anteriormente em processo distinto,
ainda que homologadas parcialmente, não homologadas ou pendentes de
homologação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso, no sentido de que sejam incluídas no cômputo do saldo negativo do ano-calendário de
2008 as estimativas de IRPJ extintas por compensação através de PER/DCOMPs homologados
parcialmente ou não homologados, com a consequente homologação das compensações que
integram este processo até o limite dos créditos naqueles reconhecidos.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fenelon Moscoso de Almeida, Miriam Costa Faccin, Luís Ângelo Carneiro Baptista,
José Roberto Adelino da Silva e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.

Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.507 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909154/2013-87
2
RELATÓRIO
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/REC.
Tratam os autos de análise eletrônica das Declarações de Compensação (Dcomp) no
17006.75950.260210.1.3.02-0067, no 25429.81993.010410.1.7.02-1724 (retificou no
42756.85125.310310.1.3.02-0632), no 39811.84754.280611.1.7.02-0872 (retificou no
29630.74028.300410.1.3.02-2041) e no 21306.69316.280611.1.3.02-3122, com cópias às
fl. 57 a 97, por intermédio das quais o contribuinte pretendeu compensar débitos diversos
com suposto crédito de saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) no montante de R$ 961.814,83 na data de transmissão, referente ao ano-calendário
2008.
2. Como resultado da análise foi proferido o Despacho Decisório no 048932434,
em 04 de abril de 2013, às fl. 10 e 13 a 14, que decidiu por não reconhecer o direito
creditório e, por conseguinte, não homologar as compensações declaradas.
2.1. Segundo consta da decisão, o contribuinte informou na Dcomp os seguintes
créditos que compuseram o valor do saldo negativo de 2008: imposto de renda retido na
fonte (IRRF) de R$ 545.234,05, estimativas pagas no montante de R$ 1.065.612,36 e
estimativas compensadas com saldo negativo de períodos anteriores no valor de R$
1.452.011,49.
2.2. Os montantes de estimativas pagas e de IRRF foram validados integralmente.
Contudo, em relação às estimativas compensadas com saldo negativo de períodos
anteriores, foi validado apenas o montante de R$ 253.426,611.
2.3. Assim, a somatória dos créditos validados foi de R$ 51.864.273,02.
Deduzindo-se este montante do imposto devido apurado na DIPJ (R$
2.101.043,07), determinou-se saldo de imposto a pagar, inexistindo saldo negativo a
compensar. Abaixo está copiado o demonstrativo de validação das estimativas
compensadas:
3. Cientificado da decisão em 24 de abril de 2013 conforme cópia do aviso de
recebimento à fl. 12, o contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade às fl.
16 a 22, em 21 de maio de 2013, instruída com os documentos às fl. 23 a 97, onde
argumentou, em síntese, o que segue:
3.1. necessidade de sobrestamento do processo – tendo em vista que ainda não há
decisão definitiva nos processos administrativos anteriores, no 13804.000041/2003-43,
16306.000168/2008-86,
10880.958127/2009-51,
10880.913964/2010-95,
10880.902909/2011-51,
10880.949968/2011-92
e
10880.995413/2011-12
,
que
analisaram saldos negativos dos anos 2001 a 2007, respectivamente, e são
correlacionados a este, deve haver o sobrestamento do presente processo em virtude haver
possibilidade de decisão favorável naqueles. Além disso, nestes processos os saldos
negativos apontados como crédito foram glosados e as compensações não foram
homologadas, sendo lavrados autos de infração cobrando o IRPJ estimado declarado.
Então, caso reconheça a dívida apurada no processo 16306.000168/2008-86, que está
cobrando a estimativa de 2003, o saldo negativo daquele ano não terá divergência
alguma. Com isso, os demais saldos negativos dos anos posteriores também não terão
divergência pois o problema de um ano reflete em todos os outros períodos;
3.2. existência do saldo negativo referente ao ano 2008, composto por
compensações realizadas em períodos anteriores. Caso não entenda devido o
sobrestamento, para uma análise correta do referido saldo negativo é necessária a conexão
dos processos antes mencionados.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.507 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909154/2013-87
3
4. Em 04 de novembro de 2013 os autos foram encaminhados para apreciação da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em São Paulo – SP (fl. 98).
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 2013, e no art. 2o da Portaria RFB
no 1.006, de 2013, em 17 de dezembro de 2013 os autos foram remetidos para esta
DRJ/Recife para proceder o julgamento da lide (fl. 99).

A Manifestação de Inconformidade foi parcialmente procedente pela DRJ/REC,
conforme acórdão n. 11-45.256, de 07 de março de 2014 (e-fls. 115), que recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
SOBRESTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO JULGAMENTO DA LIDE.
Em vista dos pronunciamentos desta instância julgadora relativamente aos
processos com os quais a presente lide mantém relação de dependência,
não há qualquer óbice ao seu julgamento, sendo desnecessário o
sobrestamento pretendido.
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
INDEDUTIBILIDADE.
Não é passível de compor o saldo negativo a estimativa que ainda não foi
liquidada, seja por compensação ou por recolhimento, pois até então não
terá havido o pagamento indevido ou a maior, requisito essencial para a
restituição/compensação. Não há que se falar em excedente de
pagamento e, por conseguinte, de existência de crédito, se este aquele
nem ocorreu.
Promessa futura de pagamento não autoriza o reconhecimento prévio do
direito creditório.
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. INEXISTÊNCIA.
Confirmada a inexistência do saldo negativo pretendido, devida a não
homologação das compensações declaradas.

Irresignado, o Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 140), no qual, em
linhas gerais, repete e reafirma os argumentos oferecidos em sede de Manifestação de
Inconformidade, acrescentando outros, resumidamente descritos em seguida.
Relata que “...não foram homologadas as compensações realizadas com o crédito
de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2001, e com isso, gera um efeito cascata,
incorrendo em cobranças indevidas de débitos dos anos-calendário seguintes.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.507 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909154/2013-87
4
Afirma que “...tudo é decorrente do processo administrativo n°
13804.000041/2003-43, que homologou parcialmente os créditos do ano de 2001, lavrou auto de
infração cobrando as compensações realizadas nesse processo.”
Aduz que “...estamos tratando de um débito que já foi lançado e que hoje está com
a exigibilidade suspensa, pois depende de decisão final a ser proferida pelo CARF.“
Sustenta que “...há um erro de entendimento, pois estão sendo cobrados,
indevidamente, valores que na verdade são reflexos da não homologação de compensações do
crédito do saldo negativo do ano de 2001, que ao final do processo decidindo pela não
homologação das compensações realizadas no ano de 2001, terá de pagar o débito, razão pela
qual não há que se falar em diminuição do saldo negativo de ano-calendário de 2002, 2003, 2004,
2005 e 2006 e os demais anos.”
Ao final, requer o provimento do recurso e a homologação das compensação
realizada.
É o relatório do necessário.

VOTO
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Admissibilidade

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do Recurso
Voluntário, na forma do art. 43 c/c o 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno do
CARF). Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito

Trata-se de homologação parcial de PER/DCOMP, no qual não foram confirmadas parcelas
de composição do saldo negativo do ano-calendário de 2008 a título de estimativas de IRPJ
compensadas em outros PER/DCOMPs, conforme indicado no recorte de imagem seguinte:

O acórdão recorrido reconheceu parte do crédito vindicado acima, fundado nos seguintes
argumentos (destaques deste relator):

Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.507 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909154/2013-87
5

(...)

10. É oportuno lembrar ao contribuinte que o Código Tributário Nacional (CTN), em seu art.
165, estabeleceu que o direito à restituição e, por consequência à compensação, pressupõe a
ocorrência de prévio pagamento indevido ou a maior. Pergunto: ONDE ESTÁ O PAGAMENTO
(sentido amplo) DA ESTIMATIVA QUE COMPÔS O SALDO NEGATIVO NO PRESENTE CASO? ESTE
MONTANTE TEVE SUA COMPENSAÇÃO HOMOLOGADA OU FOI RECOLHIDA POR DARF? Até o
presente momento, NÃO. Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio
protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:

11. Não é passível de compor o saldo negativo a estimativa que ainda não foi liquidada,
seja por compensação ou por recolhimento, pois até então não terá havido o pagamento
indevido ou a maior, requisito essencial para a restituição/compensação. Não há que se falar em
excedente de pagamento e, por conseguinte, de existência de crédito, se este aquele nem
ocorreu. Promessa futura de pagamento não autoriza o reconhecimento prévio do direito
creditório.

12.
Devolução
pressupõe
recebimento.
Devolver
dinheiro
simplesmente com base em promessa futura de recebimento não consiste em restituição, mas sim
representa a definição de empréstimo. Considerar liquidado um débito por uma compensação não
homologada, cuja decisão pode vir ou não a ser reformada, ou por um pagamento futuro que
poderá vir a se realizar ou não, é equivalente a entender que o Tesouro Nacional pode emprestar
a ao contribuinte dinheiro para que quite suas obrigações tributárias sob a promessa de
pagamento futuro deste empréstimo. Convenhamos, esta pretensão beira o absurdo e não tem
qualquer amparo em lei.

14. Não se a alegue que na compensação não há
restituição/devolução de numerário e, portanto, o raciocínio acima não se aplicaria. Ora, a
compensação nada mais é do que a execução em etapa única de duas operações: a) restituição;
cumulada com b) pagamento de dívida utilizando-se o valor restituído. Funciona como um conta-
corrente.

15. Cabe destacar também que o CTN,
em seu art. 170, estabelece que o crédito passível de ser utilizado em compensação deve ser
líquido e certo. Onde há liquidez e a certeza de um crédito ainda indeterminado
quantitativamente e inexistente. Não existe compensação com utilização de expectativa de direito
que pode vir a se confirmar ou não.

16. Vencida a questão da
prejudicialidade dos processos com os quais o presente mantém relação de dependência, passo a
analisar o mérito da existência do crédito pretendido pelo contribuinte.

17. Consoante demonstrativo
que integrou o despacho decisório recorrido, a compensação da estimativa de julho de 2008 foi
confirmada apenas parcialmente, e as compensações das estimativas de agosto a outubro de
2008
não
restaram
confirmadas:
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.507 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909154/2013-87
6

18. A análise das Dcomp que declararam as compensações das estimativas de julho a
outubro de 2007 foi efetuada nos autos do processo no 10880.995413/2011-12. Contra a decisão
lá proferida, que homologou parcialmente a compensação da estimativa de julho e não
homologou as demais compensações, foi apresentada manifestação de inconformidade, tendo
sido exarado por este colegiado, em 07 de março de 2014, o Acórdão no 11-45.248, que a julgou
procedente em parte. Com a procedência parcial da manifestação de inconformidade foi
reconhecido direito creditório total de R$ 276.405,53, o qual se demonstra insuficiente para
realizar a compensação integral das estimativas de antes referidas consoante demonstrado
abaixo. Frise-se que o crédito analisado no referido processo foi objeto de outra Dcomp analisada
conjuntamente com as acima mencionadas, qual seja: no 14857.53154.310708.1.3.02-0499 (que
homologou a compensação da estimativa de junho de 2008):

19. Como demonstrado acima, com o acórdão proferido nos autos do processo no
10880.995413/2011-12 a estimativa de julho de 2008 foi liquidada em apenas R$ 245.798,80,
permanecendo um montante não liquidado de R$ 112.950,95. Além disso, as estimativas de
agosto a outubro de 2008 permaneceram não liquidadas. Assim, é devido considerar confirmada
estimativa compensada no montante de R$ 296.296,01 [correspondente à somatória da
estimativa de junho (R$ 50.497,21) com a parcela da estimativa de julho liquidada (R$
245.798,80)] ao invés de R$ 253.426,61 validados pelo despacho decisório ora recorrido.

(...)

Como se observa no trecho destacado, o entendimento do acórdão
recorrido foi no sentido de que os valores de estimativa em litigio não poderiam compor o saldo
negativo do respectivo período-base porque foram informados em declarações de compensação
homologadas parcialmente ou ainda pendentes de julgamento definitivo.

Sem razão a decisão recorrida.

Atualmente, esse entendimento foi superado pela Administração Tributária com a
edição do Parecer Normativo Cosit no 02/2018, que trata exatamente da situação sob análise e
cujas conclusões são reproduzidas a seguir, com os destaques deste relator que interessam a esta
lide administrativa:

Síntese conclusiva

13. De todo o exposto, conclui-se:

Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.507 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909154/2013-87
7

a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Dcomp até 30 de maio
de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos
tributários concernentes a estimativas;

b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL, cujos fatos
jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-calendário; não é passível de
cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em DAU antes desta data;

c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por estimativa não
paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há como cobrar o valor correspondente a
essas estimativas, e este tampouco pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da
CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação de inconformidade,
não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há como cobrar o valor não homologado na
Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL;

e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de inconformidade pendente
de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art.
74 da Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do
fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e passa
a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o
crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via compensação; não é necessário glosar o valor
confessado, caso o tributo devido seja maior que os valores das estimativas, devendo ser as então
estimativas cobradas como tributo devido;

f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de
IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de
dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão e será objeto de
cobrança;

g) a SCI Cosit no 18, de 2006, deve ser lida de acordo com o Parecer
PGFN/CAT/No 88/2014, motivo pelo qual ratifica-se o disposto nos seus itens 12, 12.1, 12.1.1, 12.1.3 e
12.1.4 e 13 a 13.3, revogando-se o seu item 12.1.2.

Da leitura do texto normativo, depreende-se que o
entendimento corrente da Administração Tributária é no sentido de reconhecer o direito
creditório decorrente de Dcomp não homologada cujo valor tenha integrado saldo negativo de
IRPJ ou a base negativa da CSLL, desde que o despacho decisório tenha sido prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de inconformidade
pendente de julgamento, eis que, nesta hipótese, o crédito tributário continuará extinto e estará
com a exigibilidade suspensa, na forma do § 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, não sendo
necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os valores das
estimativas.

Assim, se o valor objeto da Dcomp não
homologada integrou saldo negativo de IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes
decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa
restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança.

Vejo que esta é exatamente a situação dos
autos, conforme se depreende da leitura do despacho decisório de e-fls. 39.

Assim, para evitar a duplicidade de cobrança, é
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.507 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909154/2013-87
8
assegurado ao Recorrente o direito ao cômputo de estimativas liquidadas por DCOMP para fins de
apuração de Saldo Negativo de IRPJ/CSLL, ainda que homologadas parcialmente, não
homologadas ou pendentes de homologação.
Aduzo que Parecer Normativo Cosit no
02/2018 tem status de norma complementar de direito tributário, a teor do artigo 100 do Código
Tributário Nacional (CTN), constituindo-se, portanto, em legislação de observância obrigatória no
âmbito da administração tributária federal.
Reproduzo, por oportuno, ementas parciais de
julgados desta CARF que vão ao encontro do entendimento aqui esposado:

Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.507 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909154/2013-87
9

Em razão de todo o exposto, o saldo negativo do ano-calendário em questão foi
recalculado, conforme segue:

Acórdão no 9101-003.891, julgado em 08 de novembro de 2018. Redator
designado Luiz Fabiano Alves Penteado.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005
GLOSA DE CRÉDITO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. COMPENSAÇÕES
DE ESTIMATIVAS NÃO HOMOLOGADAS. IMPROCEDÊNCIA. A
compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito
tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de
composição de saldo negativo. Na hipótese de não homologação da
compensação que compõe o saldo negativo, a Fazenda poderá exigir o débito
compensado pelas vias ordinárias, através de Execução Fiscal. A glosa do
saldo negativo utilizado pela Contribuinte acarreta cobrança em duplicidade do
mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá prosseguimento a cobrança
do débito decorrente da estimativa de IRPJ não homologada, e, de outro,
haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma origem.
Acórdão no 1401-003.033, julgado em 22 de novembro de 2018. Relator Luiz
Augusto de Souza Gonçalves.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO.
GLOSA
DE
ESTIMATIVAS
COBRADAS
EM
PER/DCOMP. DESCABIMENTO.
A estimativa quitada através de compensação não homologada pode compor o
saldo negativo do período, haja vista a possibilidade de referidos débitos
serem cobrados com base em Pedido de Restituição/Declaração de
Compensação (PER/DCOMP). Assim, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração de
Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
Acórdão no 1201-002.689 julgado em 12 de dezembro de 2018. Redator
designado Allan Marcel Warwar Teixeira
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2013
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. CÔMPUTO DE
ESTIMATIVAS COMPENSADAS ANTERIORMENTE. É ilegítima a
negativa, para fins de apuração de Saldo Negativo de CSLL, do direito ao
cômputo de estimativas liquidadas por compensações, ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação, sob pena de cobrança em
duplicidade.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.507 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909154/2013-87
10

Dispositivo

Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, no sentido de que sejam incluídas no
cômputo do saldo negativo do ano-calendário de 2008 as estimativas de IRPJ extintas por
compensação através de PER/DCOMPs homologados parcialmente ou não homologados, com a
consequente homologação das compensações que integram este processo até o limite dos
créditos naqueles reconhecidos.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)

Aílton Neves da Silva

CÁLCULO: SALDO NEGATIVO
DE IRPJ DO EXERCÍCIO 2009
ANTECIPAÇÕES

ESTIMATIVA PAGA
- 1.065.612,36

ESTIMATIVAS
COMPENSADAS (SNPA)

DDE
- 253.426,61

DRJ
- 50.497,21

CARF
- 1.148.087,60

SOMA
1.452.011,49

IRRF RETIDO (DDE)
- 545.234,05

SOMA ANTECIPAÇÕES
- 3.062.857,90

(-)IRPJ DEVIDO (DIPJ)
+ 2.101.042,90

SALDO NEGATIVO TOTAL
- 961.814,83

Fl. 192
DF CARF MF
Original